Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Mandado de Segurança Processo n. : 0739374-73.2024.8.07.0000 Impetrante : FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA Impetrado : JUÍZO DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Considerando o constante no ofício encaminhado pelo Juízo de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, que informa a retratação da decisão que, supostamente, se constituía no ato impugnado pelo presente mandado de segurança (Id. 68086071), INTIME-SE o impetrante para que esclareça se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator